Tribunal: TJES
Processo: 5000131-21.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000131-21.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE ROSSI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000131-21.2021.8.08.0044

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE ROSSI

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
CARLOS HENRIQUE ROSSI
em face de
BANCO BRADESCO S.A
. Narra o autor, em síntese, que ao tentar adquirir um crédito para uso em seu estabelecimento comercial, foi informado que havia negativação em seu nome. Afirma que foi pego de surpresa, pois nunca teve qualquer restrição em seu nome e descobriu a existência de uma pendência financeira com o banco requerido, no valor de R$ 1.735,70, decorrente do contrato de financiamento de nº 977860717000068FI. Contudo, alega que nunca realizou qualquer financiamento com o banco requerido, motivo pelo qual pretende a declaração de inexistência de relação jurídica do financiamento e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4078925),

a parte requerida alega ausência de tentativa de solução administrativa, e que também foi vítima da suposta fraude, requerendo, desta forma, a improcedência do pedido inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
para declarar nulo de pleno direito o contrato de financiamento nº 977860717000068FI, bem como eventuais valores em aberto e ainda a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) já atualizado nesta data, devendo incidir juros e correção monetária até seu efetivo pagamento.”

O Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 4078939) alegando, no mérito, regular atuação, inexistindo ilicitude em sua conduta e, por conseguinte, sustenta a inexistência de danos morais.

O Autor, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões (ID. 4078943) na qual pugna pela manutenção integral da sentença ora guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à recorrida o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido, assinado pela parte requerida e procedimentos que comprovem a expressa manifestação de vontade da autora. Ônus este que não se desincumbiu.

Compulsando os autos do processo, é possível verificar que a recorrente não colacionou documento algum assinado pela parte recorrida, nem mesmo quaisquer tipos de tratativas sobre o contrato de financiamento celebrado. De fato, é possível verificar que houve fraude por parte de terceiro no financiamento realizado com o ora recorrente, motivo pelo qual a responsabilidade do banco é objetiva.

In casu
, há que se reconhecer a responsabilidade do recorrente por ter o dever de garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir a legitimidade do negócio jurídico firmado. Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo singular, vejamos:

“Incontroverso, nos autos, que o contrato de financiamento de veículo foi realizado pela requerida AYMORÉ, com pessoa que se passou pelo autor, apresentando documento falso, levando-se em consideração o documento juntado, pela requerida, que demonstra que a foto do documento não é do autor.

[...]

A responsabilidade da parte requerida é objetiva, ainda mais quando permite que o contrato seja realizado dentro da empresa de venda de veículos, o que facilita a prática de golpe. O risco do negócio deve ser suportado pela requerida e não pelo consumidor. [...]”

Nota-se que o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de financiamento do veículo.

Na mesma esteira, não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste dano moral a ser indenizado, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo financiamento não contratado pela parte autora, resultando na falha da prestação do serviço.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, que conduziu a inscrição do nome/CPF do Recorrido junto ao órgão de proteção creditícia sem nem mesmo demonstrar nos autos ser legítima credora, impõe-se a reparação imaterial.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.
É evidente que a negativação indevida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando prejuízos ao autor, não se tratando de um
mero aborrecimento cotidiano.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Desta feita, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)